Tribunal: TJSP
Processo: 1007878-24.2021.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa e desconstituiu a sentença para produção de provas, como requerido pela embargada, e as que o juízo entender por pertinentes – Alegação de omissão quanto à realização de perícia em documento digitalizado – Inocorrência – Prova pericial que não se limita à autenticidade da assinatura, mas também a elucidar se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa e desconstituiu a sentença para produção de provas, como requerido pela embargada, e as que o juízo entender por pertinentes – Alegação de omissão quanto à realização de perícia em documento digitalizado – Inocorrência – Prova pericial que não se limita à autenticidade da assinatura, mas também a elucidar se houve ou não a montagem alegada pela agravada - Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Embargos declaratórios rejeitados.